Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO ON-LINE. GRADAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial embasada em cheques.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora recebíveis de cartão de crédito e de empresas intermediadoras de pagamento on-line.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de eventuais créditos da executada perante as operadoras de cartão de crédito e de empresas intermediadoras de pagamento on-line, até o limite do débito atualizado.
III – Razões de decidir
4. A penhora de valores recebíveis da pessoa jurídica oriundos de cartão de crédito e de empresas intermediadoras de pagamento on-line, medida que equivale à penhora de faturamento da empresa, é possível, desde que não inviabilize a atividade comercial da empresa executada e assegure a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
5. A penhora de faturamento da empresa é medida excepcional e será deferida se o devedor não tiver outros bens penhoráveis, art. 866, caput, do CPC.
6. Na execução originária, a agravante-exequente ainda não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, em busca de bens em nome da agravada-devedora, e os imóveis precedem o percentual de faturamento da empresa na gradação legal, art. 835, incs. V e X, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a medida.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976751, 0745406-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1829444, 07504234820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024; TJDFT, Acórdão 1699611, 07067198220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023.